Tribunal: STF
Processo: ARE 1510399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravo conhecido e não provido.



    ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. O TRT consignou que “Não havendo a reclamada comprovado a sua tese quanto à desnecessidade de alteração de domicílio na transferência ocorrida em 25/08/2013, presume-se a manutenção das condições de fato que levaram a própria ré a conceder o adicional desde o ano de 2009”. A tese recursal, portanto , está superada pela jurisprudência cristalizada nesta Corte, expressa na Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1, pois “o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória”. Em relação ao tema em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIV, alínea “a”, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional:



    (...)



    Em depoimento pessoal, o reclamante relata: "que começou a receber parcela relativa à função gratificada em 1995; que desde então sempre recebeu a referida parcela; que a cidade origem do depoente é Rio Grande, que o depoente iniciou a trabalhar, fez processo seletivo para trabalhar em Rio Grande, que foi admitido em Porto Alegre e em seguida foi transferido para Passo Fundo; que o depoente sempre manteve residência e família em Rio Grande, embora trabalhasse em outras localidades; que atualmente, após a sua aposentadoria, passou a residir em Rio Grande; que após iniciar a receber a função gratificada referente ao cargo de gerência tinha expectativa de retornar a Rio Grande; que sempre teve tal expectativa, mas nunca se concretizou" (ID. b238dc2). 



    A reclamada, por intermédio de preposto, afirma: "o pagamento do adicional de transferência a reclamada paga um valor a título de incentivo de mudança; que o valor é escalonado, conforme a cidade; que há o pagamento do incentivo para mudança e a percepção de um salário mensal por até 4 anos, escalonado, nos primeiros 2 anos equivale a 100% do valor da tabela, no 3º ano 50% e no 4º ano é de 25% do valor; que somente há pagamento de adicional de transferência e o adicional de incentivo a mudança se há alteração de residência por interesse da companhia; que esses os valores não tem relação com o salário recebido pelo empregado; que são pagos conforme uma tabela estipulada pela reclamada, conforme a cidade" (sic, ID. b238dc2).



    (...)



    Com fundamento no princípio da norma mais benéfica, não há impedimento para que o empregador estipule percentual superior ao mínimo legal para determinada verba. O que não pode ocorrer é a supressão da parcela a partir de determinado lapso temporal, procedimento confessado pela ré em audiência, resultando em alteração contratual lesiva, pois o pagamento é devido enquanto perdurar a situação de fato, como expressamente previsto em Lei, o que nesse caso representa condição mais benéfica do que a prevista em regulamento interno da empregadora. 



    Não havendo a reclamada comprovado a sua tese quanto à desnecessidade de alteração de domicílio na transferência ocorrida em 25/08/2013, presume-se a manutenção das condições de fato que levaram a própria ré a conceder o adicional desde o ano de 2009. Dessa forma, dou provimento ao recurso ordinário do autor, para estender a condenação ao pagamento de adicional de transferência e seus reflexos para todo o período não prescrito do contrato de trabalho. 



    Nego provimento ao apelo da reclamada.” (fls. 779/782- destaquei)



    (...)



    Por outro lado, o TRT consignou que “Não havendo a reclamada comprovado a sua tese quanto à desnecessidade de alteração de domicílio na transferência ocorrida em 25/08/2013, presume-se a manutenção das condições de fato que levaram a própria ré a conceder o adicional desde o ano de 2009”. , tese recursal, portanto, superada pela jurisprudência cristalizada nesta Corte, expressa na Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1:



    OJ-SDI1-113 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA (INSERIDA EM 20.11.1997) 



    O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente